Tribunal: TJDFT
Processo: 0730093-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730093-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: ADRIANA BREDA CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID61830369) interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA (Exequente), em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0736352-72.2022.8.07.0001, ajuizada pela Agravante em desfavor de ADRIANA BREDA CASTRO, que declinou da competência para conhecer e decidir a demanda em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis de São Paulo/SP, nos seguintes termos (ID 201993996 dos autos de origem): Trata-se de execução fundada em contrato de participação em consórcio de veículo. Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exeqüente forneceu crédito à parte executada, que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se, ademais, que o consumidor reside em São Paulo/SP, conforme consta da emenda à inicial ID 201546423. Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis de São Paulo/SP. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. (grifos nos originais). A Agravante, nas suas razões recursais (ID 61830369), alega que: (i) a situação envolve incompetência territorial que é relativa, em razão disso não pode ser declarada de ofício; (ii) “não se trata de incompetência absoluta, uma vez que o contrato que deu origem a presente ação, ainda que seja um contrato de adesão, e em que pese haja cláusula sobre a eleição do foro competente para dirimir qualquer questão oriunda do contrato celebrado entre as partes, não impõe excessiva onerosidade ao consumidor, já que foi proposta em seu domicílio conhecido”; (iii) “a perpetuação da competência está prevista no art. 43 do Código de Processo Civil, que estabelece como marco inicial da determinação da competência o momento do registro ou da distribuição da petição inicial, e que prevê a excepcionalidade da mudança de competência somente nos casos de supressão do órgão judiciário ou a alteração da competência absoluta”; (iv) “a competência se define no momento da propositura da ação e sua alteração somente pode ocorrer se houver supressão de órgão jurisdicional ou alteração da competência em razão da matéria ou da hierarquia”; (v) “é justamente para os casos de mudança de endereço, sem comunicação da parte contrária e depois de instalada a instrução processual, que o CPC coloca à disposição dos jurisdicionados as opções de citação postal e expedição de cartas precatórias”; e (vi) “A Agravada não reside mais no endereço constante no contrato, e não comunicou à Agravante seu endereço atualizado, de forma que é necessário diligenciar-se para tentar localizá-la, possibilitando o prosseguimento da Execução.” (grifos nos originais). Ao final, pediu o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, com o fim de manter a competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para processar e julgar a demanda. A Agravante NÃO FORMULOU pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e nem antecipação dos efeitos da tutela recursal. O recurso foi preparado (ID 61830373). É o relatório. DECIDO. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo e o preparo recursal foi recolhido. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de reforma da decisão agravada, que declinou da competência para conhecer e decidir a execução de título extrajudicial em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis de São Paulo/SP. A Agravante de forma displicente não pediu efeito suspensivo ao agravo de instrumento e nem antecipação dos efeitos da tutela recursal. Não obstante a isso, emerge da parte final da decisão agravada a exigência de certa cautela quanto ao transcuro do prazo até o julgamento do mérito do recurso. Porquanto, na decisão agravada foi determinado o encaminhamento imediato dos autos da execução ao Juízo de uma das Varas Cíveis de São Paulo/SP. Tal situação poderá ensejar o perecimento da pretensão vindicada pela Agravante neste recurso, uma vez que o processo principal poderá ser enviado a outra comarca antes do julgamento do mérito deste agravo. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Nessa análise inicial e não aprofundada dos autos, não se vislumbra a presença de forma concomitante dos requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida pelo Agravante. Porém, a questão merece certa cautela. Nesse olhar inicial dos autos, muito embora, não se vislumbra a probabilidade do direito da Agravante, situação que será analisada de forma aprofundada por ocasião do julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado. No entanto, há risco ao resultado útil do processo caso não sejam suspensos os efeitos da decisão. Pois, em havendo a remessa do processo de origem a outro Juízo, o julgamento deste agravo de instrumento perderá sua utilidade, ou seja, o recurso tornar-se-á prejudicado. Nessa perspectiva, com vista a prestigiar a efetividade da prestação jurisdicional aliada aos princípios da primazia do julgamento do mérito da causa e da cooperação entre os sujeitos do processo, ainda, respaldado no poder geral de cautela conferido ao Julgador (art. 139, inc. IV; art. 297; e art. 932, inc. I, todos do CPC), por prudência, entendo ser cabível de ofício o deferimento de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Nessa ordem de ideias, destaco os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. AVERBAÇÃO DE PROTESTO. CARTÓRIO. POSSBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. OCORRÊNCIA. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. A previsão legislativa (CPC, art. 301) decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. A fim de assegurar direito em discussão bem como evitar o esvaziamento patrimonial e a ocorrência de prejuízos às partes e terceiros, é possível averbar na matrícula de imóvel protesto contra eventual alienação. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1880134, 07134453820248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2024, publicado no DJE: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. EXPEDIÇÃO CONDICIONADA À PRECLUSÃO DA DECISÃO. PODER DE DIREÇÃO DO JUIZ. DEVER GERAL DE CAUTELA. MEDIDA ADEQUADA ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ante o poder de direção do juiz e o dever geral de cautela com a atividade jurisdicional, pode o magistrado adotar as providências que entender necessárias à boa condução do processo, ainda que não expressamente previstas em lei, com o fim de salvaguardar o direito das partes e evitar futuros entraves processuais. 2. Na hipótese sub examine, a d. magistrada a quo condicionou a expedição de alvará de levantamento de quantia penhorada à preclusão do pronunciamento que rejeitou a impugnação da executada. O valor objeto da penhora é referente a crédito de honorários advocatícios, sendo que a possibilidade de sua penhora se encontra ainda em debate no agravo de instrumento interposto pela devedora, ao qual, inclusive, foi conferido efeito suspensivo. Além disso, extrai-se dos autos que a importância penhorada é de significativa monta. Desse modo, diante de ocasional reversibilidade da decisão, a liberação imediata dos valores revela potencial de causar prejuízos significativos ao bom andamento do processo e ao direito da devedora. 3. Sobreleva acrescentar, ainda, que, no agravo de instrumento n. 0704595-97.2021.8.07.0000, interposto pela executada contra a mesma decisão ora impugnada, muito embora tenha sido negado provimento ao recurso, confirmando-se a possibilidade de penhora sobre os honorários advocatícios afetos à devedora, para quitação da dívida, não se pode descuidar que, para a conclusão externada, foi utilizada a técnica distinção prevista no art. 489, § 1o, VI c/c o art. 927, § 1o, ambos do CPC, e, eventual interposição de Recurso Especial, acaso admitido o seu processamento, oportunizará ao Superior Tribunal de Justiça apreciar o entendimento firmado por esta e. 2a Turma Cível, no sentido de confirmar, ou não, se a situação retratada no presente cumprimento de sentença se afasta do âmbito de incidência do precedente vinculante (REsp 1.815.055/SP). 4. Ademais, eventual reconhecimento da possibilidade de penhora salarial para pagamento da verba honorária sucumbencial não pode induzir à preferência da sua execução em detrimento do crédito principal (indenização fixada em favor do autor da ação de conhecimento), sob pena de subverter a máxima romana accessio cedit principali (o acessório segue o principal), que norteia o Código Civil. Ainda, criar-se-ia uma preferência de crédito não prevista na legislação civil ou processual civil, inclusive, prejudicando o recebimento do crédito que ensejou o próprio cumprimento de sentença. 5. Diante das peculiaridades do caso, nota-se que a d. magistrada da origem, imbuída do dever de cautela, agiu com a prudência necessária, ao condicionar a liberação dos valores à preclusão da decisão. Ademais, o valor penhorado se encontra depositado em conta judicial e, assim, está recebendo a atualização monetária necessária, não havendo risco iminente de perecimento do direito do credor. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1341835, 07527758120208070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Portanto, nesta análise inicial dos autos, não se faz evidente a probabilidade de provimento do recurso. Não obstante a isso, vislumbro a presença de risco ao resultado útil do processo, caso não sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente quanto a tutela provisória de urgência. Ante ao exposto, de ofício DEFIRO efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com o fim de obstar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do recurso (art. 139, inc. IV; art. 297; e art. 932, inc. I, todos do CPC). Deixo de intimar a parte Agravada para apresentar contrarrazões, porquanto, não aperfeiçoada a relação processual na origem (art. 1.019, inc. II, do CPC). Oficie-se ao Juízo de origem do inteiro teor desta decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2024 15:26:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador